Tribunal: TJSP
Processo: 2045973-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - – Pleito para majoração dos honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso Concessão de prazo para a comprovação do recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC - Inércia do recorrente - Deserção

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - – Pleito para majoração dos honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso Concessão de prazo para a comprovação do recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC - Inércia do recorrente - Deserção configurada.

Recurso não conhecido.